Tribunal: CARF
Processo: 10380.724250/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724250/2011-26
ACÓRDÃO
1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBALAGENS CEARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS CONTÁBEIS.
Uma vez que a base de cálculo do lucro presumido reflete as receitas
contábeis da pessoa jurídica, insustentável a alegação de desconhecimento
de quais elementos a embasaram.

LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. GANHO DE CAPITAL E RECEITAS
FINANCEIRA.
Por expressa disposição legal integram a base imponível do lucro
presumido eventuais ganhos de capital e receita financeiras auferidas por
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento
decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para
o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda
tratamento diverso.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
105.230, proferido em 31 de Janeiro de 2019, pela 2a Turma da DRJ/RJO, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Fortaleza- CE lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica
no dia 16/maio/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/12:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
3
RECEITAS DA ATIVIDADE
Imposto de Renda devido pelo regime de Lucro Presumido, declarado a menor em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributarios Federais) pela empresa,
referente a receitas de venda de produtos, beneficiamento, aparas e sucatas,
revenda de mercadorias, relativo ao ano-calendário de 2008, apurados de acordo
com os valores escriturados nos Livros Diário (Balancete Contábil) e Razão (cópias
anexas) e Demonstrativo Mensal da Receita de 2008, elaborado por esta
fiscalização (anexo).
Também incidem sobre as receitas acima referidas, a CSLL, o PIS e a COFINS, cujos
lançamentos, por serem decorrentes dos mesmos elementos de prova, estão
sendo formalizados no bojo deste processo.
Cabe registrar que os valores do IRPJ ora lançado, estão deduzidos o imposto de
renda retido na fonte informados nas DIRF's (código 3426 - aplicações financeiras
de renda fixa e 6800 aplicações financeiras em fundos de investimento) e
importâncias declarada em DCTF, já CSLL ora lançados, estão deduzidos das
importâncias declarada em DCTF. Em relação aos lançamentos (reflexos) do PIS e
a COFINS, os valores também estão deduzidos da parte declarada em DCTF, na
forma como detalhado no demonstrativo próprio em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 224 e 518, do RIR/99.
002 - GANHOS DE CAPITAL (A PARTIR DO AC 97)
GANHOS DE CAPITAL
Valor correspondente ao Ganho de Capital pela venda de bens do Ativo
Permanente, auferido pela empresa e não acrescidos à base de cálculo do Lucro
Presumido no primeiro e segundo trimestre de 2008, para fins de incidência do
imposto de renda e adicional, estamos procedendo ao lançamento de ofício,
tendo por base o ganho de capital apurado, levantado a partir do escriturado no
Livro Diário (Balancete Contábil), cujas cópias integram ao presente auto.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 521 do RIR/99.
003 - OUTRAS RECEITAS
Valores correspondentes a rendimentos de aplicações financeiras, juros ativos e
descontos obtidos, auferidos pela empresa durante o ano calendário de 2008, e
não acrescidos à base de cálculo do lucro presumido, para fins de incidência do
imposto de renda. Estamos procedendo ao lançamento de ofício, tendo por base
os valores escriturados no livro Diário (Balancetes Contábil), cujas cópias
anexamos ao presente auto de infração.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
4
(...)
Enquadramento Legal
Art. 521 do RIR/99.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/ 97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF de Fortaleza- CE lavrou ainda, o Auto de Infração- PIS/PASEP no dia
16/maio/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 13/20:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - PIS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
A empresa declarou em DCTF a menor a Contribuição para o Programa de
Integração Social- PIS, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses abaixo
discriminados, incidente sobre a receita bruta/faturamento, apurados de acordo
com os valores escriturados no Livro Razão (cópias anexas), e na forma como
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
5
detalhado na planilha "Demonstrativo do PIS/COFINS devidos ano de 2008",
elaborado por esta fiscalização, parte integrante do presente auto.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(Sj LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3o da Lei Complementar n° 7/70;
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n°
4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 86, § 1°, da Lei n° 7.450/85; art. 2° da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso I,
da Lei n'9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de
15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF de Fortaleza- CE lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 16/maio/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 21/29:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
6
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Imposto de Renda devido pelo regime de Lucro Presumido, declarado a menor em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) pela empresa,
referente a receitas de venda de produtos, beneficiamento, aparas e sucatas,
revenda de mercadorias, relativo ao ano-calendário de 2008, apurados de acordo
com os valores escriturados nos Livros Diário (Balancete Contábil) e Razão (cópias
anexas) e Demonstrativo Mensal da Receita de 2008, elaborado por esta
fiscalização (anexo).
Também incidem sobre as receitas acima referidas, a CSLL, o PIS e a COFINS, cujos
lançamentos, por serem decorrentes dos mesmos elementos de prova, estão
sendo formalizados no bojo deste processo.
Cabe registrar que os valores do IRPJ ora lançado, estão deduzidos o imposto de
renda retido na fonte informados nas DIRF's (código 3426 - aplicações financeiras
de renda fixa e 6800 aplicações financeiras em fundos de investimento) e
importâncias declarada em DCTF, já CSLL ora lançados, estão deduzidos das
importâncias s declarada em DCTF. Em relação aos lançamentos (reflexos) do PIS
e a COFINS, os valores também estão deduzidos da parte declarada em DCTF, na
forma como detalhado no demonstrativo próprio em anexo.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n. 7.689/88;
Art. 20 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n. 10.637/02;
Art. 3° da Lei n' 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08.
(...)
002 - CSLL SOBRE RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL (A PARTIR DO AC 97)
Valor correspondente ao Ganho de Capital pela venda de bens do Ativo
Permanente, auferido pela empresa e não acrescidos à base de cálculo do Lucro
Presumido no primeiro e segundo trimestre de 2008, para fins de incidência do
imposto de renda e adicional, estamos procedendo capital apurado a partir do
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
7
escriturado no Livro Diário (Balancete Contábil), cujas cópias integram ao
presente auto.
(...)
CSLL SOBRE RECEITA NÃO OPERACIONAL (A PARTIR DO AC 97)
Valores correspondentes a rendimentos de aplicações financeiras, juros ativos e
descontos obtidos, auferidos pela empresa durante o ano calendário de 2008, e
não acrescidos à base de cálculo do lucro presumido, para fins de incidência do
imposto de renda. Estamos procedendo ao lançamento de ofício, tendo por base
os valores escriturados no livro Diário (Balancetes Contábil), cujas cópias
anexamos ao presente auto de infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88 e art. 29, inciso II, da Lei n. 9.430/96;
Art. 37 da Lei n. 10.637/02;
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com as alterações introduzidas pelo art. 17 da Lei n°
11.727/08.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n09.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488, de 15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 - APURAÇÃO TRIMESTRAL (p/ Fatos Geradores a
partir de 01/01/97): percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF de Juiz de Fora- MG lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 16/maio/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 30/37:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
8
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - COFINS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A empresa declarou em DCTF a menor a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social-COFINS, referente aos fatos geradores ocorridos nos meses
abaixo discriminados, incidente sobre a receita bruta/faturamento, apurados de
acordo com os valores escriturados no Livro Razão (cópias anexas), e na forma
como detalhado na planilha "Demonstrativo do PIS/COFINS devidos ano de 2008",
elaborado por esta fiscalização, parte integrante do presente auto.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524/02.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores a partir de 15/06/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar n.70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei n. 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de
15.06.2007.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

TERMO DE ENCERRAMENTO (e-fl. 494)
(...)
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
9
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, tendo sido verificado, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA, onde
foi(ram) constatada(s) a(s) irregularidade(s) mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s)
de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 51.919,72
Programa Integração Social R$ 16.339,71
Contribuição p/Financiamento S. Social R$ 75.413,50
Contribuição Social s/Lucro Líquido R$ 362.248,39
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Noticiou a Contribuinte que em razão do MPF n. 03.1.01.00-2011-00162-0,
submeteu-se a procedimento de fiscalização executado pela autoridade fiscal que foi incumbido
de verificar a regularidade da apuração e recolhimento, do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa
Jurídica), da contribuição PIS (Programa Integração Social), da contribuição COFINS (Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social) e da CSLL (Contribuição sobre Lucro Líquido), todos
referentes ao ano-calendário de 2008.
Afirmou que ao final dos trabalhos, após analisar os documentos disponibilizados
pela Fiscalizada, foi lavrado o presente auto de infração, ora impugnado, sob a alegativa de que
não foi realizado o recolhimento regular de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL.
Aduziu que apresentou farta documentação demonstrando que a maioria dos
créditos apenas transitou por suas contas e que caberia à fiscalização realizar a auditoria para a
adequada apuração dos fatos, como manda a lei.
Asseverou que se verifica o claro cerceamento de defesa da contribuinte, vez que o
Sr. Fiscal, em momento algum da autuação, foi capaz de esclarecer quais os elementos de
convicção que embasaram a lavratura do Auto de Infração, bem como não foi esclarecido com
exatidão quais informações foram utilizadas para encontrar o valor do faturamento.
Pontuou que pela autuação, não é possível identificar como a autoridade fiscal
concluiu pelo valor da base de cálculo do ganho de capital, nem quais foram os bens considerados
para tanto, bem como quais foram as aplicações financeiras consideradas.
Ressaltou que o presente lançamento padece de vícios formais insanáveis, motivo
pelo qual deve ser anulado.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
10
Ponderou que a autuação em estudo realizou cálculo equivocado do IRPJ e da CSLL
na apuração, haja vista que integrou, no cálculo do lucro presumido, o valor supostamente
apurado a título de ganho de capital.
Salientou que a tributação do ganho de capital é realizada de forma exclusiva, ou
seja, independentemente do faturamento da empresa, sendo realizada e incidente a tributação do
IRPJ e da CSLL somente sobre o acréscimo patrimonial e financeiro da empresa.
Esclareceu que empresa efetua a compra de produtos referidos no art. 47 da Lei
11.196/05, estando a cobrança de PIS/COFINS suspensa para tais produtos, não restando dúvidas
quanto ao equívoco do AFRF quanto à cobrança mencionada.
Frisou que no caso em estudo, é necessário a realização de prova pericial para
esclarecer algumas questões.
Pleiteou que seja declarado nulo o auto de infração; que seja deferida a perícia
solicitada; que seja declarada a improcedência integral da autuação.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-105.230- DRJ/RJO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
518/523).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 530/538), destacando, em síntese, que:
“AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo n.o 10380.724250/2011-26
EMBALAGENS CEARÁ LTDA., já qualificada, inconformada com a decisão de 1a
instância, vem, respeitosamente, por seu administrador, oferecer o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO reportando-se à razões de defesa e demais elementos
constantes dos autos, para fins de reforma da decisão a quo, com a decretação da
total procedência deste recurso.
Nestes termos pede deferimento.
São Gonçalo do Amarante, CE, 11 de março de 2019.
(...)

Egrégia turma
Razões do recurso voluntário
Eminentes conselheiros
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
11

Dos fatos

1) A recorrente foi fiscalizada pela RFB com intuito de verificar a regularidade da
apuração e recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente ao ano-calendário
de 2008.
2) Ao final dos trabalhos, após analisar os documentos disponibilizados pela
Fiscalizada, foi lavrado o presente auto de infração, sob alegação de que não foi
realizado o recolhimento regular de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, em face de receitas
não tributadas.
3) Apresentada impugnação, esta foi negada, motivo deste recurso.

Da decisão recorrida

4) O relatório fiscal e a decisão recorrida se deram basicamente no mesmo
sentido, qual seja, mantendo o lançamento em face da não tributação de receitas
pela recorrente, nestes termos:
(...)
5) Discordamos.

Do direito
Do cerceamento do direito de defesa

6) A recorrente reitera seu pedido de cerceamento do direito de defesa não
acatado pela DRJ.
7) Isso porque entende que o procedimento administrativo lançado não obedeceu
ao rito legalmente previsto, seja no PAF ou na Lei n.o 9.784/99.
8) Nestas normas existem vários deveres a serem observados pela fiscalização
que, no caso, não o foram.
9) Caso mais grave foi a negativa de perícia requerida, o que restringiu de forma
relevante o exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório
da recorrente.
10) Requerimento este que seguiu as determinações legais, inclusive com a
apresentação dos quesitos a serem respondidos.
11) Fato seguinte, o resultado foi o indeferimento da defesa apresentada.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
12
12) Isso sem contar que a fiscalização realizada, em momento algum, foi capaz de
esclarecer quais os elementos de convicção que embasaram a lavratura do Auto
de Infração.
13) O AI tinha por obrigação pormenorizar e esclarecer com exatidão quais
informações foram utilizadas para encontrar o valor do faturamento (quais as
contas contábeis consideradas, por exemplo).
14) Pela autuação, não é possível identificar como o AFRF concluiu pelo valor da
base de cálculo do ganho de capital, nem quais foram os bens considerados para
tanto, bem como quais foram as aplicações financeiras consideradas.
15) Desta forma, não há como o contribuinte ser capaz de produzir provas e
argumentações capazes de embasar sua defesa se não detiver informações claras
e precisas para isso.
16) Este é o entendimento desta Corte:
(...)
17) Assim, violado o direito da recorrente na produção de provas, deve ser
anulado o julgamento ora recorrido e aberto prazo para a realização de perícia
contábil na recorrente.

Da Inexatidão no cálculo do IRPJ e da CSLL

18) Diferentemente do julgado, a recorrente entende que a autuação se
equivocou no cálculo do IRPJ e da CSLL, pois incluiu nas bases do lucro presumido
valor supostamente apurado a título de ganho de capital.
19) Ora, a legislação sobre o ganho de capital é clara ao determinar que tal forma
de tributação é exclusiva, independentemente do faturamento da empresa.
20) Assim, uma vez tributada, não pode ser incluída novamente na apuração do
imposto de renda, sob pena de bitributação.
21) E no cálculo realizado não é possível verificar se tais valores foram incluídos
ou não na apuração realizada.
22) Pior, tal parcela foi confirmada de tributação na decisão recorrida, o que
configura ilegalidade e tributação indevida, devendo, pois, ser afastada.
Da suspensão do PIS e da COFINS sobre as receitas previstas no art. 48 da Lei
11.196/05
23) Por fim, foi mantido o lançamento quanto à tributação das aparas e resíduos
pelo PIS e COFINS.
24) Ocorre que tal tributação também está equivocada, pois suspensa a
tributação, como segue:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
13
(...)
25) Ao manter a tributação supra, a DRJ violou diretamente a Lei n.o 11.196/05.
26) Isso porque a recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que tem por
objeto social a industrialização, comercialização, importação e exportação de
embalagens de papel e papelão, sendo sua produção destinada basicamente à
preparação de caixas que acondicionarão produtos de outras indústrias.
27) Desta forma, a Impugnante efetua a compra de produtos referidos no art. 47
da Lei 11.196/05, acima citado, estando a cobrança de PIS/COFINS suspensa para
tais produtos.
28) Assim, deve também ser alterada a decisão neste tópico.

Do pedido

29) DIANTE DO EXPOSTO, requer seja dado provimento ao presente recurso para:
30) Anular a decisão recorrida e possibilitar à recorrente que realize a perícia
requerida desde o início do processo; ou,
31) Alternativamente, afastar o lançamento realizado.
Nestes termos, pede deferimento.
São Gonçalo do Amarante, CE, 11 de março de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
14
O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no
período de janeiro à dezembro do calendário de 2008 no qual as autoridades fiscais constituíram
por meio de lançamento de ofício, os créditos tributários relativos a IRPJ e CSLL com base na
sistemática do lucro presumido.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP relativo à janeiro à dezembro de 2008.

Da Nulidade do Julgamento de Primeira Instância- Cerceamento do Direito de
Defesa

Alegou a Contribuinte que o procedimento administrativo lançado não obedeceu ao
rito legalmente previsto, seja no PAF ou na Lei n.o 9.784/99.
Asseverou que a negativa da perícia requerida, restringiu de forma relevante o
exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório da recorrente.
Aduziu que o AI tinha por obrigação pormenorizar e esclarecer com exatidão quais
informações foram utilizadas para encontrar o valor do faturamento, bem como não foi possível
identificar como o AFRF concluiu pelo valor da base de cálculo do ganho de capital, nem quais
foram os bens considerados para tanto, bem como quais foram as aplicações financeiras
consideradas.
Pleiteou assim, a nulidade do julgamento por cerceamento do direito de defesa.
Pois bem.
A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente
e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
15
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão”.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Da Inexatidão no Cálculo do IRPJ e da CSLL

Alegou a Contribuinte que a autuação se equivocou no cálculo do IRPJ e da CSLL,
pois incluiu nas bases do lucro presumido valor supostamente apurado a título de ganho de
capital.
Pontuou que a legislação sobre o ganho de capital é clara ao determinar que tal
forma de tributação é exclusiva, independentemente do faturamento da empresa.
Sustentou que a referida parcela foi confirmada de tributação na decisão recorrida,
o que configura ilegalidade e tributação indevida, devendo, pois, ser afastada.
Pois bem.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
16
Insta destacar, que o artigo 25 da Lei n°. 9.430/96, em vigência na época dos fatos
dispõe que o lucro presumido será o montante determinado pela soma do ganho de capital e das
receitas financeiras, senão vejamos o teor da referida norma:
“Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 31 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida no período de apuração de que
trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais valores determinados nesta
Lei, auferidos naquele mesmo período”.
Isto Posto, não merece prosperar o inconformismo da Contribuinte, no que tange
ao cálculo do IRPJ e da CSLL, devendo ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Da Suspensão do PIS e da COFINS sobre as receitas previstas no art. 48 da Lei
11.196/05

Afirmou a Recorrente que foi mantido o lançamento quanto à tributação das aparas
e resíduos pelo PIS e COFINS.
Defendeu que tal tributação também está equivocada, pois suspensa a tributação,
conforme dispõe o artigo 47 da Lei n. 11.196/05.
Noticiou que é pessoa jurídica de direito privado, que tem por objeto social a
industrialização, comercialização, importação e exportação de embalagens de papel e papelão,
sendo sua produção destinada basicamente à preparação de caixas que acondicionarão produtos
de outras indústrias.
Ressaltou que efetua a compra de produtos referidos no art. 47 da Lei 11.196/05,
estando a cobrança de PIS/COFINS suspensa para tais produtos.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
17
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 12-105.230 proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO em 31/01/2019, como razão de decidir:
“(...)
10.- Finalmente, quanto à suspensão da incidência do PIS e da COFINS, o art. 48
da Lei n. 1196/05, reproduzido às fls. 505 da peça impugnatória, importa salientar
que:
10.1.- em preliminar, ao contrário do alegado, o demonstrativo de bases de
cálculo das contribuições em comento, fls. 38 apenas reflete as apropriações
contábeis das receitas suas origens e cancelamentos de receitas, de acordo com
as respectivas apropriações contábeis, sintetizadas no Livro Razão.
10.2.- Se o art .47 do mesmo diploma legal veda a utilização do crédito de, nas
aquisições de desperdícios, resíduos ou aparas de plástico, de papel ou cartão, de
vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel, de alumínio, de chumbo, de zinco e de
estanho, por via de necessária consequência, dispõe o art. 48:
Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda de desperdícios, resíduos ou aparas de que trata o art. 47 desta Lei,
para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro real.
10.3.- Ora, de um lado para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido a incidência do PIS e da COFINS se processa pelo regime cumulativo.
Portanto, sem direito a créditos por aquisições listadas na legislação de regência
da matéria.
10.4.- De outro lado, o contrato social e suas posteriores alterações evidencia
inúmeros e distintos objetivos sociais da empresa. Não, à venda de desperdícios,
resíduos e aparas de que trata o art. 47, antes citado.
10.5.- Ad argumentandum, a receita de resíduos obtida no ano calendário de
2008, R$ 680.916,08, representa 2,4% da receita operacional da impugnante, R$
28.095.187,94, fls. 39.
10.5.1.- Pretender-se, como pretendido, o tratamento de que trata o art. 48 para
a totalidade das receitas representa, legalmente, insustentável alegação.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
18
10.5.2.- Por outro lado, relativamente às vendas de resíduos importa a
comprovação de que foram realizadas para pessoas jurídica tributadas com base
no lucro real, expressa exigência do art. 48, antes reproduzido.
11.- Por fim, quanto à CSLL, desnecessário reportar que, par tributos tomado por
reflexividade material, à falência de elemento relevante, aplica-se a mesma
decisão do feito que lhe deu origem.
11.- Na esteira dessas considerações, ante a fragilidade legal e material das
alegações impugnatórias lhes nego provimento”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Da Perícia

A Recorrente pleiteou a realização de perícia para a elucidação dos fatos.
Pois bem.
Sobre a perícia, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.937 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724250/2011-26
19
Cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 559
DF CARF MF
Original